Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PARTILHA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.

1.1. Levando em consideração que a parte agravada não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do agravante em arcar com as custas processuais, limitando a conjecturar, mostra-se necessária a rejeição à impugnação apresentada. Preliminar em contrarrazões rejeitada.

2. No caso em análise, a pretensão exposta na origem não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 27 da Lei no 11.697/2008, nem busca questionar aspectos relacionados à união estável dissolvida por acordo perante o Juízo de Família.

2.1. A matéria de fundo é eminentemente atrelada a direito patrimonial e não irradia quaisquer efeitos sobre estado das pessoas lá envolvidas, nem sobre matérias afetas ao livro de família do Código Civil.

3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

4. Preliminar afastada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.